Tribunal: TJMT
Processo: 1035710-41.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035710-41.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO GONCALO DA COSTA - CPF: 559.537.351-20 (RECORRENTE), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. UNIDADE CONSUMIDORA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor, para determinar a exclusão de treze registros negativos vinculados a unidade consumidora não reconhecida pelo autor e condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte autora sustenta que, mesmo após acordo homologado judicialmente, a negativação foi mantida, sendo incluídos ainda novos apontamentos em seu nome. A empresa, por sua vez, defende que não houve descumprimento da ordem judicial e nega a ocorrência de dano moral indenizável, pleiteando subsidiariamente a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção e a inclusão de apontamentos restritivos após o acordo judicial caracterizam falha na prestação do serviço; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

4.

Comprovada a inexistência de relação contratual entre o consumidor e a unidade consumidora vinculada às negativações, resta configurada a falha na prestação do serviço e a indevida inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

5.

A jurisprudência da Turma Recursal Única/MT, consolidada na Súmula 22, reconhece que a inscrição indevida gera dano moral presumido, excetuadas as hipóteses de negativação preexistente, o que não se verifica no caso.

6.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com os parâmetros adotados para casos análogos, especialmente diante da quantidade de registros indevidos e da reiteração da conduta lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035710-41.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Paulo Gonçalo da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Ratificar a decisão interlocutória vinculada ao Id. 172499033, no sentido de determinar que a reclamada retire definitivamente os apontamentos existentes em nome do reclamante, referentes aos débitos que seguem especificados: R$ 128,07 (vencimento em 06/11/2019), R$ 127,18 (vencimento em 06/12/2019), R$ 73,36 (vencimento em 05/02/2020), R$ 73,08 (vencimento em 08/05/2020), R$ 67,48 (vencimento em 05/10/2020), R$ 23,89 (vencimento em 07/12/2021), R$ 23,26 (vencimento em 08/11/2021), R$ 22,92 (vencimento em 07/10/2021), R$ 21,95 (vencimento em 08/09/2021), R$ 21,97 (vencimento em 06/08/2021), R$ 21,15 (vencimento em 07/07/2021), R$ 20,48 (vencimento em 07/06/2021) e R$ 17,06 (vencimento em 07/04/2021).

2) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC, a serem calculados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data de inclusão/disponibilização do apontamento restritivo mais antigo (
31/01/2022
), devendo ainda ser deduzido do período a correção monetária (IPCA), conforme disposição do artigo 406, § 1º, do Código Civil. Saliento que, a partir do arbitramento da condenação (Súmula 362 do STJ), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

O autor alega que, mesmo após firmar acordo em 14 de junho de 2022 no processo nº 1009383-30.2022.8.11.0002, seu nome permaneceu indevidamente negativado por débitos vinculados à unidade consumidora nº 6/2681651-2, com a qual afirma não possuir qualquer relação contratual. Discorre que, em setembro de 2024, ao tentar obter crédito no comércio, constatou a existência de 13 (treze) apontamentos restritivos. Alega que a única unidade sob sua titularidade (nº 6/2677081-8) encontra-se adimplente. Sustenta que, diante da falha na prestação do serviço e da ausência de solução pela via administrativa, faz jus à exclusão das negativações e à indenização por danos morais.

A empresa de energia, por sua vez, argumenta que a manutenção dos registros decorreu da ausência de pedido de cumprimento da ordem no processo anterior, alegando ainda inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero dissabor cotidiano. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

Pois bem. Com base na análise dos autos, restou comprovado que, mesmo após o acordo firmado em 14/06/2022, a concessionária manteve indevidamente apontamentos restritivos vinculados à mesma unidade consumidora objeto da demanda anterior, além de inserir cinco novas negativações após essa data, relativas a UC cadastrada indevidamente no CPF do autor, conforme destacado na sentença de primeiro grau.

De acordo com o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa. Também incide, na hipótese, a Súmula 22 da Turma Recursal Única/MT:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente.”

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Diante disso, no que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor foi corretamente fixado, pois o julgador considerou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração ainda que são as únicas restrições em nome do autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025